Tribunal: TJMT
Processo: 0002302-24.2018.8.11.0055
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002302-24.2018.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BELMIRO DE FREITAS - ME - CNPJ: 07.595.868/0001-20 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – APELO NÃO CONHECIDO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – O não conhecimento de recurso de apelação em cujas razões o recorrente não impugna, de forma específica, as razões de fato e de direito utilizadas pela sentença recorrida é medida impositiva, eis que viola o princípio da dialeticidade.

II – Agravo regimental conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por Belmiro de Freitas ME, em face do Município de Tangará da Serra, contra decisão unipessoal desta Relatora que não conheceu o Recurso de Apelação Cível nº 0002302-24.2018.811.0055, por violação ao princípio de dialeticidade.

Aduz o Recorrente que, nos Embargos à Execução, trouxe como preliminar a inépcia da inicial ante a nulidade das CDA’s executadas, e que em momento algum trouxe à discussão o tema de nulidade da citação por edital.

Afirma também que, na sentença, o julgador singular afirmou equivocadamente que a irresignação da Recorrente cingia-se, tão-somente, à nulidade da citação por edital, tendo, ao final, registrado a validade da CDA.

Destaca que esse é o ponto questionado, a ausência de regularidade das CDA’s, de sorte que não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade.

Pugna, assim, pela reconsideração da decisão, ou a submissão da questão à Turma Julgadora. (Id 80750988)

O Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 85598982)

É o relato necessário.

VOTO

Conheço do recurso porque presentes os requisitos de sua admissibilidade.

A agravante se insurge contra decisão que não conheceu do recurso de apelação cível apresentado, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Em relação ao direito, a decisão recorrida, no que interessa ao julgamento deste recurso, está assim redigida:

“
Analisando as razões recursais, denota-se que o Apelante se refere apenas à irregularidade da Certidão da Dívida Ativa, sustentando que o título “não especificou qual o dispositivo legal que embasa o tributo cobrado, constando apenas que o fundamento legal é a Lei Complementar Municipal 022/96—Código Tributário Municipal”, o que lhe retira a presunção de liquidez e certeza.
Enquanto que a sentença analisou apenas a questão da legalidade da citação por edital.
Assim, no exame dos pressupostos de admissibilidade, de plano, verifico questão de prejudicialidade que impede o conhecimento do apelo, uma vez que as razões apresentadas não atacaram os fundamentos da sentença de base, em nítida ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, inserto no artigo 1.010, inciso II e III, do Código de Processo Civil, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada.
Nessa esteira, é imprescindível que tal conteúdo esteja intrinsecamente vinculado à decisão hostilizada, perfazendo combate específico ao ato judicial.
Sobre a matéria, oportuna a lição de Nelson Nery Junior, in “Teoria Geral dos Recursos”, Saraiva, 6ª ed., pp. 176-8, assim pontua:

“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (destaquei)
O STJ é firme no sentido de que o recurso de apelação não pode se divorciar da fundamentação constante da sentença.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE ÓBICES AO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. RAZÕES FUNDADAS NO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. DESATENDIMENTO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. (...). 2. O recurso especial interposto teve o seguimento denegado ante o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal e do desatendimento dos requisitos do art. 541 do CPC/1973 e do art. 255 do RISTJ. 3. Assim, o agravo interno cujas razões meramente reiteram os articulados do recurso especial, sem se contrapor à motivação da decisão monocrática, descumpre o ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido”. (AgInt no REsp 1532825/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 18/10/2016)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONFIGURAÇÃO. ART. 514, II, DO CPC. (...) 2. Na hipótese não houve impugnação suficiente dos fundamentos da sentença. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016) (destaquei)
No mesmo sentido o julgado deste e. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL - RAZÕES DISSOCIADAS - RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO – APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 557, §2º, DO CPC – NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso que apresenta razões completamente dissociadas dos fundamentos utilizados no decisum. Constatado que o agravo regimental é claramente inadmissível ou infundado , impõe-se a cominação de multa, nos termos do art. 557,§2º, do CPC”. (AgR 12839/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2015, Publicado no DJE 02/03/2015)
O pressuposto da motivação do recurso somente é preenchido com a apresentação específica dos fundamentos para a reforma da decisão recorrida. Logo, o Recorrente deve demonstrar expressamente o vício da decisão, contra o qual se insurge.

Dessa forma, o recurso carece de requisito essencial para a sua a admissibilidade, razão pela qual inviável o conhecimento do apelo.
Assim, à mingua de fundamentação, NÃO CONHEÇO do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.”

Em síntese, aduz o recorrente que o julgador singular consignou equivocadamente que a irresignação apresentada nos Embargos à Execução cingia-se, tão-somente, a nulidade da citação. Acrescentou, ainda, que a questão “nulidade das CDA’s” executadas foram afastadas pelo magistrado, nos seguintes termos:

“(...)

‘(...) Ademais, os CDAS que instruem a execução fiscal cumprem o artigo 202 do CTN, C/C ort. 2°, § 5° do Lei 8.063/90, não havendo que se falar em citação conforme o STJ: ARESP 292.782; Proc. 2018/0112430-6; SP: Primeiro Turma; Rel. Min. Sergio Kukini; Julg. I8/O5/2018: DJE 22/05/2018; Pag. I649”

Em que pesem as razões apresentadas, tenho que os argumentos trazidos na peça recursal não enfrentaram os fundamentos da sentença, o que viola o princípio da dialeticidade, tal como afirmado no
decisum
recorrido.

Ademais, tenho como insuficiente o trecho acima citado para ter como enfrentada a questão da nulidade dos títulos de crédito executados.

Dessa forma, não há no presente agravo interno motivo capaz de afastar a solução previamente adotada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo intacta a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação apresentado pelo Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021